Tribunal: TJMT
Processo: 1010125-27.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010125-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIELA BERTANI - CPF: 004.691.621-04 (ADVOGADO), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), COTRIM DIAS & CIA LTDA - CNPJ: 15.010.275/0001-83 (AGRAVANTE), BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.790.722/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.790.722/0001-85 (AGRAVANTE), ELCIO PEDROSO DA SILVA - CPF: 459.908.241-49 (AGRAVADO), MARIA DAS DORES DOS SANTOS - CPF: 420.126.191-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO AGRAVANTE – AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR DAS
ASTREINTES
– POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE C. CORTE – DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO PARCIAL DA ORDEM – REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“A decisão que arbitra 'astreintes' não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.” (STJ, AgRg no REsp 1491088/SP , Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 12/05/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COTRIM DIAS & CIA LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais / Cumprimento de Sentença nº 0021697-54.2012.811.0041, movidos por MARIA DAS DORES DOS SANTOS e outros, rejeitou a impugnação ofertada pelo ora agravante, determinou a apresentação do cálculo pela exequente, com intimação da executada para pagamento no prazo de 15 dias, atualizado até a data do pagamento, sob pena de serem-lhe penhorados tantos bens quantos necessários para satisfação do crédito.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Sustenta que houve erro de cálculo e excesso de execução por parte do embargado por incluir no valor do cálculo as astreintes, haja vista que cumpriu as medidas liminares
.

Salienta, em seguida, os consertos foram feitos em cada decisão fixada e o prejuízo pela demanda até o momento foi custeado apenas pela construtora que, além de custear os aluguéis de três anos aos agravados, efetuou o pagamento da perícia no imóvel. Pontua que é injusto falar em multa, quando não há nada nos autos que comprove que não foram feitos os reparos.

Consignam que os agravados compraram um imóvel pelo valor de R$68.900,00 (Sessenta e oito mil e novecentos reais) e no cálculo apresentado o valor da multa supera o valor do bem, razão pela qual sua revisão pode ser feita a qualquer momento.

Requer o provimento do recurso para que seja afastada a obrigação quanto ao pagamento da multa arbitrada ou sua redução, levando-se em conta o cumprimento da liminar em pelo menos 50% e a exorbitância do valor maior do que o imóvel, a fim de evitar enriquecimento ilícito por parte dos agravados.

Com o agravo junta o preparo recursal.

O pedido liminar foi deferido, na decisão de Id. 170057157.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 172969660, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que a exequente, ora agravada, deu início ao cumprimento de sentença apresentando cálculo dos danos morais, danos materiais, multa e honorários no importe total de R$69.079,15
.

Apresentada impugnação, a executada COTRIM DIAS & CIA LTDA defendeu a inaplicabilidade da multa inserta nos cálculos, por ter cumprido com as medidas liminares. Tal tese foi rechaçada pelo Juízo
a quo
, conforme fundamentação exarada na decisão agravada.

Inconformada, a agravante requer seja afastada a obrigação quanto ao pagamento das
astreintes
que resultam na quantia de R$26.928,94 (Id. 167177169 - pg. 03),

ou sua redução a patamar razoável e condizente com a realidade.

Pois bem.

Em análise ao caso em concreto, denota-se que a multa diária foi fixada em razão do deferimento dos pedidos de tutela de urgência em duas oportunidades, primeiro na decisão de Id. 167177157 - pg. 25 e ao depois na de Id.

Como visto, em ambas decisões o Magistrado
a quo
determinou que fosse providenciado uma casa, no prazo de 05 dias, nos mesmos padrões da que foi adquirida pelo agravados, além dos consertos e reparos necessários a solucionar os problemas apresentados no imóvel, prazo de 60 (sessenta dias), sob pena de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) - cada.

Quanto ao cumprimento da decisão no prazo assinalado, resta evidenciado nos autos que os defeitos apresentados no imóvel não foram sanados a contento, tal como consignou o d. Julgador
a quo
na decisão agravada, com base em laudo pericial.

Já em relação a disponibilização de imóvel análogo ao que apresentou problema, no primeiro comando o agravante tomou ciência da decisão em 29.01.2013 (Id. 167177157 - pg. 32) e providenciou o imóvel em 01.02.2013 (Id. 167177157 - pg. 35). Quanto à segunda decisão, o ora agravante foi intimado em 11.05.2016 (Id. 167177161 - pg. 79) e providenciou o imóvel em 14.05.2015 (Id. 167177162 - pg. 15), ou seja, dentro do prazo determinado.

Logo, acertado merece amparo a pretensão de redução da multa em 50% (cinquenta por cento) do valor fixado relativo ao cumprimento da decisão na parte em que determinou a disponibilização do imóvel aos autores/agravados.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil,
pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015 – sem destaques no original).

“RECURSO ESPECIAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER -ASTREINTES - CABIMENTO - VALOR - EXCESSIVIDADE -ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - PRECEDENTES -ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO - VEDAÇÃO -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 461, § 6º, DOCÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II -
A multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. Precedente
s. III -
A redação dada ao § 6º do art. 461 do Código de Processo Civil permite, ao magistrado, a redução do valor das astreintes, nos casos de exorbitância, sob pena de enriquecimento ilícito
. Verificação in casu. IV - Recurso especial parcialmente provido”.
(STJ - REsp: 1085633 PR 2008/0193068-6, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 09/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2010 – sem destaques no original).

Na mesma vertente é o entendimento desta E. Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - ASTREINTES - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A multa pelo não cumprimento de decisão judicial não faz coisa julgada, portanto sua redução para que sejam atendidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade é cabível em qualquer momento processual
”.
(TJMT- AI 140340/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/04/2014, Publicado no DJE 16/06/2014– sem destaques no original).

Dispositivo.

Com isso, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reconhecer o excesso no valor das
astreintes
devendo ser reduzido em 50% (cinquenta por cento) o seu valor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023